Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-69.2013.8.11.0019
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DANIEL ANDRADE BORGES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

Número do Protocolo: 26945/2015
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MORAIS – ERRO DE PREENCHIMENTO DO NUMERO DO PIS/PASEP/NIT – MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
DANIEL ANDRADE BORGES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Daniel Andrade Borges em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos de Ação Indenizatória n. 93-69.2013.8.11.0019, proposta em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte-MT, julgou improcedentes os pedidos da exordial, diante da inexistência de dano passível de indenização.
Extrai-se dos autos que o Apelante laborou na prefeitura municipal como vereador na gestão de 2001/2004, se desvinculando do ente público desde então.
Aduz que, em 2012, após ser demitido de um emprego, deu baixa na CTPS para fins de recebimento do seguro desemprego, todavia, recebeu apenas a primeira parcela, sob a justificativa de que no banco de dados do INSS estaria ainda vinculado à prefeitura de Novo Horizonte do Norte, impedindo o recebimento das demais parcelas, o que, segundo o Apelante, lhe causou prejuízos indenizáveis.
O juízo a quo entendeu pela inexistência de fato passível de indenização, uma vez que se tratou apenas de um mero aborrecimento, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
Portanto, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Por sua vez o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 87/90 pelo desprovimento do recurso, uma vez que, ao tomar conhecimento do erro, buscou sua solução sem qualquer percalço.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos. (fls. 98/99)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Daniel Andrade Borges em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos de Ação Indenizatória n. 93-69.2013.8.11.0019, proposta em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte-MT, julgou improcedentes os pedidos da exordial, diante da inexistência de fato passível de indenização.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem.
Ressai dos autos que o Apelante laborou na prefeitura municipal como vereador na gestão de 2001/2004, se desvinculando do ente público desde então.
Aduz que, em 2012, após ser demitido de um emprego, deu baixa na CTPS para fins de recebimento do seguro desemprego, todavia, recebeu apenas a primeira parcela, sob a justificativa de que no banco de dados do INSS estaria ainda vinculado à prefeitura de Novo Horizonte do Norte, impedindo o recebimento das demais parcelas, o que, segundo o Apelante, lhe causou prejuízos indenizáveis.
Em resposta, o Apelado informa que, ao tomar conhecimento do ocorrido, verificou em seu banco de dados e descobriu um erro de digitação em que o número do seu PIS/PASEP/NIT estava erroneamente cadastrado em nome de outra pessoa, um servidor da prefeitura, mas que ao constatar o erro, logo buscou sua solução, sem provocar qualquer percalço.
O direito de indenizar tem sua previsão nos art. 186 e 927 do CC, da seguinte forma:
Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, entende-se que aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
Por sua vez, a Constituição Federal preceitua em seu art. 37, § 6º que a as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos a terceiros causados por seus agentes, in verbis:
“Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De outro giro, o dano moral está vinculado ao que preceitua o art. 5, X, da CF.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
Isso porque, a duplicidade de registro da CTPS em nome do autor não lhe trouxe danos de ordem extrapatrimonial, mas apenas um mero dissabor ou aborrecimento, uma vez que a conduta omissiva do Apelado não teve por resultado a inserção do nome do Apelante em qualquer órgão de proteção ao crédito, qualquer cobrança indevida ou vexatória ou ainda o impedimento da prática de algum negócio jurídico (perda de uma chance).
Aliado a isso, as alegações do requerente vieram desacompanhadas de qualquer prova que sustentasse o não recebimento das demais parcelas do seguro desemprego.
Além disso, o Apelado, assim que soube do equívoco causado no registro da carteira de trabalho do Apelante, corrigiu o erro para evitar eventuais transtornos, conforme se extrai das provas juntadas nos autos.
Trata-se pois, de caso típico de mero aborrecimento, que faz parte do cotidiano.
Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
“O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)”.
Nesse contexto:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE CARNÊ. BAÚ DA FELICIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENCAMINHADOS OS PRODUTOS ESCOLHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O mero descumprimento contratual, sem que haja comprovação de tentativa administrativa do problema, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica ao autor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

(N.U 1002909-42.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA – ABUSIVIDADE – FATURA CANCELADA PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1003456-55.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença atacada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR